Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709113-76.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARISTELA OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO POR MORTE. INTELIGÊNCIA DA LEI No 10.486/2002. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com o advento da Medida Provisória no 2.218/2001, posteriormente convertida na Lei no 10.486/2002, consignou-se, na redação do artigo 38, parágrafo único, a palavra "herdeiros", ratificando a concepção de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer. 2. A regra de transição contida na Lei no 10.486/02 assegurou àqueles que se encontravam na condição de militares até 29/12/2000 a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/60, mediante contribuição de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da remuneração ou proventos (art. 36, §3o, inciso I). Todavia, o pagamento da pensão apenas ocorre após o efetivo falecimento do ex-militar. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 20 da Lei 3.765/1960 e 38 da Lei 10.486/2002, defendendo o direito ao recebimento da pensão militar a contar da data da exclusão do seu esposo das fileiras da corporação, ocorrida em 15/5/2019, bem como o pagamento das parcelas vencidas acrescidos de juros e correção monetária. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo, colacionando trecho de julgado do Supremo Tribunal Federal para demonstrá-lo. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344 (ID 45200184). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 20 da Lei 3.765/1960 e 38 da Lei 10.486/2002. Com efeito, constata-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: ADMINISTRATIVO. EX-POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO. CORPORAÇÃO. PENSÃO MILITAR AOS DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE BENEFÍCIO SIMILAR NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a Lei Federal 9.717/1998, em seu art. 5o, veda aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei Federal 8.213/1991, exceto quando houver previsão em sentido contrário na Constituição Federal. 2. Assim, é vedada a concessão de vantagens não constantes nas normas gerais estabelecidas pela legislação federal aos Policiais Militares dos Estados-Membros e do Distrito Federal. 3. Ademais, o art. 38 da Lei 10.486/2002 apenas possibilita que o militar excluído da corporação contribua para o pagamento do benefício de pensão a fim de que seus dependentes recebam pensionamento após sua morte, e não no caso de ter sido excluído da corporação (morte ficta). 4. O falecimento do militar é requisito para que surja o direito subjetivo à pensão militar. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 38.819/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 04/10/2013). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1793273/DF, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/032021. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Ademais, cumpre acrescentar que não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial uniformizar a interpretação de matéria constitucional, analisando, na hipótese, precedente do Supremo Tribunal Federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1.765.436/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21/5/2019, e AgInt no REsp 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022). Melhor sorte não colhe à insurgente quanto ao apelo extraordinário e à salientada negativa de vigência ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, porquanto se mostra necessário o prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso – incidência dos enunciados 282 e 356, ambos do Supremo Tribunal Federal (ARE 1405249 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Dje 16/12/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005